Tribunal: TJES
Processo: 5024874-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024874-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO SERGIO SANTOS MARCOLINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024874-20.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MAURO SERGIO SANTOS MARCOLINO.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CANCELAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: Cuida-se os autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito proposta por MAURO SERGIO SANTOS MARCOLINO em face do DETRAN/ES – Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo por meio do qual pugna pela condenação do requerido a anulação do Processo de cassação do direito de dirigir nº 2023-ZQLDL, em virtude da decadência do direito de punir do estado. O requerente acostou petição no id. 52481963, pugnando seja decretada a extinção do presente processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.

2. A sentença objurgada julgou o processo extinto sem resolução do mérito em razão da perda da perda superveniente do objeto.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, objetivando a condenação da Ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Consiste em saber se o recurso inominado pode ser conhecido, considerando os requisitos de tempestividade e regularidade formal previstos na Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de dez dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida.

5. Sendo assim, nota-se nos autos, na conformidade da Lei 11.419/2006, que a intimação eletrônica em relação à sentença, realizada por meio do próprio sistema (art. 5º), restou registrada automaticamente em 14/01/2025 (id 17180957 - id de origem 61222001), de modo que, a partir da ciência registrada em 24/01/2025, restou iniciado o prazo de dez dias úteis para interposição do recurso, conforme os artigos 12-A e 42, caput, da Lei nº 9.099/95, sendo finalizado em 19/02/2025.

6. Constata-se que o protocolo do recurso ocorreu somente em 02/07/2025, configurando, desse modo, manifesta intempestividade.

7. Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/), não se tendo notícia, por outro lado, acerca de eventual indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos a justificar a suspensão dos prazos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/).

8. De qualquer modo, o recurso inominado interposto a não merece ser conhecido consoantes razões acima.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão. Por todo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interposto, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)